Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO FEITAS PELA DEMANDANTE, POIS NÃO OCORRIDA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 345 DO CPC. FRANQUIA. VÍNCULO ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Uma vez reconhecida a revelia dos litisdenunciados, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela litisdenunciante só poderia ser afastada em razão de inverossimilhança das alegações ou sua contradição em relação às provas dos autos, o que não aconteceu no caso.
2. Os elementos probatórios constantes dos autos conduzem ao reconhecimento da verossimilhança das alegações da apelante-ré, sendo forçoso presumir-se verdadeiro o fato narrado, qual seja: a transferência das obrigações atinentes ao termo de permissão de uso no 084/2019, sendo forçoso presumirem-se verdadeiras as alegações fáticas da litisdenunciante.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a franqueadora responde de forma solidária com o franqueado pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia, dispondo que: "cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (AgInt no AREsp n. 1.456.249/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. Distinguishing: A jurisprudência mencionada pela apelante (AgInt no AREsp 1456249) não se aplica ao caso dos autos uma vez que, no caso julgado pelo STJ, a atividade que causou o dano (serviço de transporte escolar oferecido exclusivamente pela franqueada) consiste serviço autônomo e alheio aos serviços prestados em razão da franquia (de metodologia de ensino). Na hipótese dos autos, a inadimplência cobrada na ação está vinculada à atividade da franquia de comércio de produtos do gênero alimentício nas instalações do METRÔ-DF. Por conseguinte, não pode ser afastada a responsabilidade solidária da franqueadora no caso em análise.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.